Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806738-76.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação regressiva proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por danos elétricos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia e julgou suficientes as provas documentais apresentadas pela seguradora.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à necessidade de laudo técnico bilateral e à idoneidade do laudo unilateral apresentado;
(ii) saber se o julgado deixou de apreciar dispositivos legais (CC, arts. 186, 927 e 786; CPC, arts. 373 e 1.025) e resoluções administrativas (ANEEL nº 414/2010 e CONFEA nº 1.025/2009);
(iii) saber se houve violação ao Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ sobre os limites da sub-rogação da seguradora.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não apontam vícios que autorizem sua interposição nos termos do art. 1.022 do CPC, servindo apenas à rediscussão da matéria.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a suficiência do laudo técnico unilateral juntado pela seguradora, ressaltando que a embargante foi intimada para apresentar prova técnica em sentido contrário, mas não o fez.
5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 e a ausência de ART não possuem força normativa para infirmar a eficácia da prova apresentada no contexto da responsabilidade objetiva regida pelo CDC.
6. A tese fixada no Tema 1.282 do STJ trata da impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor, o que não se aplica ao reconhecimento da legitimidade da seguradora para propor ação regressiva.
7. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não configura omissão, pois as matérias por eles tratadas foram devidamente enfrentadas no acórdão.
8. Conforme precedentes do STJ, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo para corrigir vícios de forma ou omissões relevantes, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a suficiência probatória do laudo unilateral não impugnado, e afasta a exigência de produção de prova técnica bilateral.
2. A Resolução ANEEL nº 414/2010 e a ausência de ART não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária em ação proposta com base no CDC.
3. A legitimidade da seguradora para ação regressiva decorre do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, não sendo afetada pelo Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, que trata de prerrogativas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; CC, arts. 186, 927, 349 e 786; CDC, arts. 14 e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0806738-76.2020.8.14.0301.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 29830449.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de
ID
29830449

que deu negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização securitária, movida por seguradora em virtude de pagamento efetuado a segurado por danos elétricos em equipamento residencial, em razão de oscilação no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração de procedimento administrativo prévio e laudo pericial bilateral para fins de responsabilização da concessionária por danos causados por oscilação de energia, além da existência de responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços essenciais.

III. Razões de decidir

A sub-rogação legal da seguradora em ação regressiva está autorizada nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sendo ineficaz qualquer ato do segurado que limite tal direito (CC, art. 786, § 2º).

Caracterizada a relação de consumo entre concessionária e consumidor final, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação (CDC, art. 14).

A prova documental juntada pela seguradora (laudo técnico e apólice) foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o fornecimento de energia. A concessionária não apresentou provas em sentido contrário, mesmo quando intimada para tanto.

A inversão do ônus da prova se opera por força de lei (ope legis) nos casos de responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, § 3º).

A correção monetária incide desde o desembolso da indenização, e os juros de mora desde a citação, conforme entendimento do STJ e art. 397, parágrafo único, do CC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação da concessionária ao pagamento de R$3.079,00 (três mil, setenta e nove reais)a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para propor ação regressiva contra concessionária de serviço público por danos decorrentes de falha na prestação de serviço.
2. Em casos de responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova opera-se por força de lei, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 349 e 786, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 322, § 1º; 397, parágrafo único; 491; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017.

Sustenta o embargante (ID 30151554), sucintamente, que o acórdão incorreu em
omissão, contradição e obscuridade
, porquanto não teria enfrentado suficientemente:
(i) a necessidade de produção de
prova pericial técnica bilateral
apta a configurar o nexo de causalidade;
(ii) a
inidoneidade do laudo técnico unilateral
juntado pela seguradora autora;
(iii) a ausência de análise do disposto no
art. 204 da Resolução ANEEL nº 414/2010
e da
Resolução CONFEA nº 1.025/2009
, que exigiriam a apresentação de
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
por parte do subscritor do laudo;
(iv) a ausência de manifestação expressa sobre os
arts. 186, 927 e 373, I, do Código Civil e CPC
;
(v) o não enfrentamento do entendimento firmado pelo
STJ no Tema Repetitivo nº 1.282
, que, segundo a embargante, limita a sub-rogação da seguradora apenas aos direitos materiais do segurado, e não às prerrogativas processuais.

Requer, ao final, que os vícios sejam sanados, com eventual atribuição de
efeitos modificativos ao julgado
, e que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para fins de
prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Certificado no ID 31005738 que não foram apresentadas contrarrazões.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual, a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros manifesta-se contra os embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, alegando que se trata de recurso manifestamente incabível, usado apenas para rediscutir o mérito do acórdão que manteve a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.079,00 por danos materiais. Sustenta que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido e que os embargos revelam apenas inconformismo e abuso do direito de recorrer. Requer o não recebimento ou o desprovimento dos embargos, com manutenção do acórdão nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

No caso concreto, o acórdão embargado, de forma clara e exaustiva,
enfrentou todos os pontos relevantes à lide
. A alegada omissão quanto à suposta inidoneidade do laudo técnico apresentado pela seguradora não procede, tendo em vista que a decisão colegiada
expressamente reconheceu a suficiência probatória do referido documento
, sobretudo diante da
ausência de impugnação específica da parte ré e da sua opção por não produzir prova técnica contrária
, mesmo intimada para tanto.

Nesse aspecto, consignou-se que, sendo a responsabilidade da concessionária
objetiva
, a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, a teor do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora de serviço essencial afastar o nexo de causalidade com prova robusta, o que
não se verificou nos autos
. A embargante
não demonstrou ter requerido produção de prova pericial em momento oportuno
, limitando-se a invocar, em sede recursal e agora em embargos, a necessidade da perícia.

Quanto à alegada ofensa ao disposto no
art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
e à ausência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), importa destacar que a resolução administrativa invocada
não possui força normativa suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente sob a égide do microssistema consumerista
, e, ainda que assim o fosse, não foi esse o ponto nuclear da controvérsia, que se concentrou na responsabilidade objetiva e na ausência de prova em sentido contrário por parte da embargante.

A alegação de
contrariedade ao Tema nº 1.282 do STJ
também não merece prosperar. A tese fixada no respectivo julgamento refere-se à impossibilidade de sub-rogação da seguradora quanto às prerrogativas processuais do consumidor (ex.: foro de eleição), e
não à legitimidade para propositura de ação regressiva
com fundamento no art. 786 do Código Civil. O acórdão recorrido
não atribuiu à seguradora prerrogativa processual diferenciada
, mas apenas reconheceu-lhe a legitimidade para a ação regressiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF (Súmula 188).

No mais, quanto ao pleito de prequestionamento, observa-se que
a mera ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão
, desde que a matéria a eles vinculada tenha sido devidamente enfrentada, o que se verifica no caso.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025